Tribunal: STF
Processo: AR 1867
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Consumação do prazo
decadencial de 2 anos. 3. Faculdade de o relator negar seguimento a
pedido manifestamente intempestivo. Art. 21, § 1o, RISTF e art. 38,
Lei no 8.038/90. 4. Inexistência de nulidade no julgamento por não
ter havido atuação do revisor. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento